Tribunal: TJES
Processo: 0033607-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033607-40.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUBE DISTRIBUIDORA LTDA e outros

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCFV). REEMBOLSO DE VALORES. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS. ACORDO SEM ANUÊNCIA DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro, julgou extintos os pedidos com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição e da coisa julgada material.

2) Os apelantes buscam o reembolso de valores pagos a terceiro em decorrência de sinistro coberto por apólice de seguro de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) Há quatro questões em discussão: (i) saber se a extinção de denunciação da lide por ilegitimidade ativa configura coisa julgada material que impeça o ajuizamento de nova ação; (ii) qual o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de um ano na ação de regresso do segurado contra a seguradora, em contrato de seguro de responsabilidade civil; (iii) se é devida a indenização securitária por danos morais quando há cláusula contratual expressa de exclusão; e (iv) se o acordo firmado entre segurado e terceiro, sem a prévia anuência da seguradora que havia negado a cobertura, afasta o dever de reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, como o que reconhece a ilegitimidade de parte, não faz coisa julgada material e, portanto, não impede a propositura de nova ação, desde que sanado o vício processual, conforme art. 486 do CPC.

5) O prazo prescricional de um ano para a pretensão de reembolso do segurado contra a seguradora, no seguro de responsabilidade civil, tem como marco inicial a data do efetivo pagamento da indenização ao terceiro prejudicado (princípio da
actio nata
), nos termos da alínea a do inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil.

6) Ajuizada a ação em menos de um ano do desembolso, a prescrição deve ser afastada.

7) Rechaçados os fundamentos da sentença de extinção e estando a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para a análise do mérito, conforme o inciso I do § 3º do art. 1.013 do CPC.

8) É válida a cláusula, redigida de forma clara e expressa, que exclui a cobertura para danos morais em contrato de seguro, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 402/STJ.

9) Assim, o valor correspondente aos danos morais deve ser decotado do montante a ser reembolsado.

10) A recusa prévia e injustificada da seguradora em cobrir o sinistro mitiga a exigência da anuência para a transação celebrada entre o segurado e o terceiro, sob pena de violação da boa-fé objetiva.

11) O acordo, realizado sem indícios de má-fé ou prejuízo à seguradora, é oponível a esta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12) Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão terminativa que reconhece a ilegitimidade ativa em denunciação da lide não obsta a propositura de nova ação de cobrança, desde que regularizado o polo processual, por não configurar coisa julgada material.

2. O termo inicial do prazo prescricional para o segurado pleitear o reembolso em face da seguradora, em contrato de seguro de responsabilidade civil, é a data do efetivo pagamento da indenização ao terceiro.

3. A recusa prévia e injustificada da seguradora em arcar com a cobertura do sinistro e a ausência de má-fé do segurado mitiga a exigência de anuência para a validade do acordo firmado entre o segurado e o terceiro, autorizando o reembolso dos valores transacionados, respeitados os limites da apólice.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 1º, II, 'a'; CPC, art. 486 e art. 1.013, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 402/STJ; Súmula nº 465/STJ; STJ, REsp 1.604.048, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de não cabimento e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao apelo e, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos.

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO

Segundo a apelada, o recurso de apelação não deveria ser conhecido, por ter sido interposto após o trânsito em julgado da sentença, o que violaria coisa julgada formal.

Aduz que a sentença proferida em primeira instância teria transitado em julgado em 04/07/2023, conforme certidão inicialmente lavrada (Id. 49277466, citada no Id. 14115720).

Desse modo, a interposição do recurso de apelação seria manifestamente intempestiva, a obstar o conhecimento.

Sem razão, contudo.

Os apelantes demonstraram, por meio da petição de Id. 14531164, que a primeira intimação acerca da sentença, ocorrida em 02/06/2023, fora inválida, pois o ato sentencial ainda não se encontrava efetivamente disponibilizado nos autos digitais.

Essa irregularidade, inclusive, fora reconhecida pelo juízo de origem, que determinou a devida regularização da digitalização do processo (Id. 32003286).

A sentença somente veio a ser integrada de forma válida em 23/08/2024, conforme certidão de Id. 49276715.

Ademais, a própria Chefia de Secretaria da 4ª Vara Cível de Vitória, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso, certificou expressamente a tempestividade, consoante se extrai do documento de Id. 14115718, o que afasta, de forma inequívoca, a alegação de intempestividade.

Nesse contexto, uma vez que o recurso fora interposto dentro do prazo legal, não há que se falar em trânsito em julgado da decisão, tampouco em coisa julgada formal, razão pela qual
rejeito

a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à coisa julgada material e prescrição da pretensão autoral de reembolso de valores despendidos em decorrência de contrato de seguro de responsabilidade civil.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC, por entender que a pretensão estaria acobertada pela coisa julgada material.

O parâmetro fora a decisão proferida nos autos do processo nº 0000793-65.2004.8.08.0012, em sede de denunciação da lide, que reconheceu a ilegitimidade ativa da empresa
Lube Distribuidora Ltda.
para pleitear a cobertura securitária.

Todavia, análise mais detida da questão impõe conclusão diversa.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Para a caracterização, é imprescindível a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso, a decisão proferida naquele processo se limitou a reconhecer a ilegitimidade ativa da denunciante,
Lube Distribuidora Ltda.
, por não ser ela a segurada, mas sim o ex-funcionário,
André Daré Neto
.

Trata-se, portanto, de sentença terminativa, que não adentrou o mérito da relação jurídica securitária.

O Código de Processo Civil, no art. 486, é expresso ao dispor que "
o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação
".

Ademais, o § 1º do art. 125 do CPC é expresso ao prever que “
o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida
”.

No mesmo sentido trilha o pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE . INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N . 83/STJ. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1º, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil de 2015 não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte . 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n . 2.278.439/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).
[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2476612 SP 2023/0370178-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART . 125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO . RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1.
O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).
2 . Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.' ( AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019) . 3. No caso, reconhecida pelas instâncias ordinárias a qualidade da parte autora como consumidora por equiparação (arts. 17 e 22 do CDC), aplica-se o entendimento desta Corte acerca do descabimento da denunciação da lide, ante a vedação expressa do art. 88 do CDC . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1575808 SP 2019/0261286-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Com efeito, ao ajuizarem a presente demanda, os recorrentes incluíram no polo ativo o segurado,
André Daré Neto
, sanando o vício processual que ensejara a extinção da denunciação da lide.

Assim, não há que se falar em repetição de ação, mas sim no legítimo exercício do direito de ação, agora com a devida regularidade processual.

Portanto, a sentença que extinguiu a denunciação da lide por ilegitimidade ativa não fez coisa julgada material, não impedindo a propositura de nova ação para discutir o direito à cobertura securitária, desde que sanado o vício, como de fato ocorreu.

Ultrapassado esse ponto, a sentença objurgada reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com base no inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil.

A celeuma reside na definição do marco inicial da contagem do prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado em face da seguradora, em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa (RCFV), quando se busca o reembolso de valores pagos a terceiro prejudicado.

A alínea
a
do inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil estabelece que o prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado contra o segurador, no caso de seguro de responsabilidade civil, conta-se "
da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador
".

A interpretação que melhor se coaduna com a natureza da pretensão de reembolso é a de que o prazo prescricional tem início com o efetivo desembolso, pelo segurado, da quantia indenizatória ao terceiro.

Antes disso, não há prejuízo a ser reembolsado e, portanto, não nasce a pretensão (
actio nata
).

Em uníssono reverbera a jurisprudência da Corte Cidadã e dos tribunais pátrios:

“
O segurado somente passará a ser credor na pretensão de reembolso, isto é, após realizar o pagamento à vítima ou ser por ela demandado judicialmente, ocasião em que nasce o seu direito de exigir a indenização securitária.
” (REsp n. 1.990.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA POLICIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO E INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o termo inicial do prazo prescricional nas ações regressivas de cobrança contra seguradora subordina-se ao princípio da actio nata, ou seja, somente após satisfeita a obrigação é que nasce o direito de ressarcimento em face da seguradora; isso, porque não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial" (AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 16.11.2020).

2. No caso dos autos, a prescrição foi afastada com base no exame do contrato firmado entre as partes, no Termo de Cessão de Direitos Creditórios firmado entre o segurado e a recorrida e em legislação estadual, tendo as instâncias ordinárias, a partir do exame de tais elementos, concluído que o prazo prescricional, na espécie, teve início com a negativa de pagamento ao cessionário no âmbito administrativo.[...]

(AgInt no AREsp n. 1.778.937/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA PELO SEGURADO EM FACE DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA . RESSARCIMENTO PELOS DANOS MORAIS E PELOS DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
Prescrição. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o termo inicial do prazo prescricional nas ações regressivas de cobrança propostas pelo segurado começa do pagamento integral do valor objeto da obrigação de regresso . No caso, considerando que o pagamento integral da dívida ocorreu 09/01/2020, e que a ação de regresso foi proposta poucos meses depois (em 03/07/2020), não há falar em prescrição, sendo caso, então, de reforma da sentença no ponto. Prescrição afastada.
M[...] PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-RS - AC: 50030273120208210005 RS, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 24/08/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

No caso concreto, é incontroverso que o pagamento da indenização pela apelante
Lube Distribuidora Ltda.
ao terceiro prejudicado ocorreu em
12/05/2017
.

A presente ação de cobrança, por sua vez, fora ajuizada em
07/11/2017
, ou seja, menos de seis meses após o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Logo, é manifesta a tempestividade da pretensão autoral, devendo ser afastada a prejudicial de mérito da prescrição.

Afastadas as preliminares e a prejudicial de mérito que levaram à extinção do processo, e estando a causa devidamente instruída e em condições de imediato julgamento, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do inciso I do § 3º do art. 1.013 do CPC, para que se proceda à análise do mérito da demanda.

A principal tese de defesa da seguradora ré consiste na ausência de relação contratual com
Lube Distribuidora Ltda.
, uma vez que o segurado nominado na apólice é o Sr.
André Dar
é
Neto
.

A tese não merece prosperar.

O contrato de seguro de automóvel possui natureza
sui generis
, pois, embora seja pessoal, seu objeto principal é a proteção do bem, ou seja, do veículo.

Trata-se de seguro de coisa (
res
), e não de pessoa, de modo que a garantia acompanha o veículo segurado, independentemente de quem seja o proprietário ou o segurado nominado, salvo se comprovado agravamento intencional do risco.

Nesse sentido a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 465: “
Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação
”.

Na hipótese, é incontroverso que a primeira apelante
Lube Distribuidora Ltda.
era a real proprietária e principal interessada no seguro do veículo, sendo o segundo apelante,
André Dar
é
Neto
, mero funcionário à época da contratação inicial.

A ré, ao emitir a apólice e receber os prêmios, pagos pela empresa, anuiu com tal situação, não podendo, agora, se valer da própria torpeza para negar a cobertura a quem efetivamente sofreu o prejuízo.

Ademais, a seguradora não demonstrou agravamento de risco decorrente do fato de o segurado nominado ser pessoa diversa do proprietário, o que reforça o dever de indenizar.

A apelada sustenta que a apólice não previa cobertura para danos morais.

De fato, a Súmula 402 do STJ estabelece que "
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
".

A seguradora adunou as condições gerais do contrato de seguro, nas quais consta, de forma expressa e clara, a exclusão de cobertura para indenizações por danos morais e estéticos.

A referida cláusula (item 2.3, alínea 'p'), constante do manual entregue ao segurado, delimita o risco assumido e, por não se tratar de disposição abusiva, deve ser considerada válida, em observância ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Ainda que se trate de relação de consumo, o dever de informação não implica nulidade de toda e qualquer cláusula restritiva, mas sim a necessidade de que esta seja redigida de forma clara e com destaque, requisito que se verifica na hipótese.

Desse modo, a parte da condenação e, consequentemente, do acordo que se refere à compensação por danos morais, não possui cobertura securitária.

Ademais, aduz que a celebração de acordo sem prévia anuência acarreta a perda do direito à indenização.

Entretanto, a seguradora, ao ser chamada ao processo originário, resistiu à inclusão e negou o dever de indenizar.

Ao negar a cobertura, a ré renunciou tacitamente ao direito de dirigir o processo e de aprovar acordos.

A recusa prévia e injustificada da seguradora em garantir o sinistro mitiga a exigência da anuência para a transação celebrada entre o segurado e o terceiro, sob pena de violação da boa-fé objetiva.

A propósito, não se vislumbra má-fé no ajuste da transação, nem sequer tentativa de causar prejuízo a seguradora, o que autoriza a indenização.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO JUDICIAL FIRMADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. ANUÊNCIA DO SEGURADOR. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DO ATO. DIREITO AO REEMBOLSO. BOA-FÉ DOS TRANSIGENTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO SEGURADOR. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação de indenização por perdas e danos ajuizada em 18/07/2011, da qual foi extraída o presente recurso especial, interposto em 17/09/2014 e distribuído ao gabinete em 01/03/2021. Julgamento: CPC/73.

2. Trata-se de ação ajuizada pela segurada, pretendendo a restituição da seguradora, pela via regressiva, dos valores pagos a terceiro por força de sentença condenatória em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, conforme acordo judicial celebrado entre as partes no respectivo cumprimento de sentença.

3. O propósito recursal consiste em decidir se o segurado, beneficiário de seguro de responsabilidade civil, que realiza, sem a anuência da seguradora, acordo judicial com terceiro - vítima de acidente de trânsito -, em sede de cumprimento de sentença, perde o direito ao reembolso do valor despendido.

4. Com o fim de prevenir o cometimento de fraudes contra o segurador, é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade, confessar ou transigir, bem como indenizar diretamente o terceiro que tenha prejudicado, sem que haja expressa anuência do segurador, conforme o § 2º do art. 787 do Código Civil.

5. Apesar do caráter protetor da norma, a sua inobservância, por si só, não implicará perda automática da garantia/reembolso para o segurado, porque além de o dispositivo legal em questão não prever, expressamente, a consequência jurídica ao segurado pelo descumprimento do que foi estabelecido, os contratos de seguro devem ser interpretados com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

6. A vedação imposta ao segurado não será causa de perda automática do direito à garantia/reembolso para aquele que tiver agido com probidade e de boa-fé, sem causar prejuízo à seguradora, sendo os atos que tiver praticado apenas ineficazes perante esta, a qual, na hipótese de ser demandada, poderá discutir e alegar todas as matérias de defesa no sentido de excluir ou diminuir sua responsabilidade.

7. Hipótese dos autos em que a segurada faz jus à restituição dos valores desembolsados para o pagamento de acordo celebrado com terceiro, em sede de cumprimento definitivo de sentença condenatória, mesmo sem a anuência da seguradora, por ausência de indícios de que tenha agido com má-fé ou de que o ato tenha causado prejuízo aos interesses da seguradora.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.048/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Por conseguinte, o acordo celebrado pela empresa no valor de R$ 260.000,00 é oponível à seguradora.

Contudo, a cobertura securitária não abrange os danos morais, que na sentença originária foram fixados em R$ 50.000,00.

O acordo de R$ 260.000,00 englobou, de forma indistinta, tanto as verbas materiais (pensão) quanto a verba moral.

Dessa forma, do montante total pago, deve ser decotada a parcela correspondente à obrigação sem cobertura.

Assim, o valor a ser reembolsado pela seguradora corresponde ao total do acordo, subtraído o valor histórico da condenação por danos morais, resultando em
R$ 210.000,00
.

Os apelantes pleiteiam, ainda, o reembolso das custas e honorários advocatícios despendidos no processo nº 0000793-65.2004.8.08.0012.

A apólice, na cláusula 2.1, alínea 'b', prevê expressamente o reembolso das "
despesas efetuadas no foro civil com custas judiciais e com honorários de advogados
".

Tendo em vista a recusa injustificada da seguradora em arcar com suas obrigações, foram forçados a arcar com os custos de suas defesas, fazendo jus ao reembolso dos valores comprovadamente despendidos a esse título.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
dou provimento ao apelo
para reformar a sentença e j
ulgar parcialmente procedentes
os pedidos
, resolvendo o mérito na forma do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, a fim de:

i) condenar

Alfa Seguros S/A
a pagar a
Lube Distribuidora Ltda.
a quantia de R$ 226.061,76, correspondente à soma de R$ 210.000,00, a título de reembolso parcial pela indenização paga ao terceiro e R$ 16.061,76, a título de reembolso pelas custas e honorários despendidos na ação nº 0000793-65.2004.8.08.0012.

ii) condenar

Alfa Seguros S/A
a pagar a
André Dar
é
Neto
a quantia de R$ 18.238,27, a título de reembolso pelas custas e honorários despendidos na ação nº 0000793-65.2004.8.08.0012.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC do desembolso até a citação, a partir da qual devem incidir de juros de mora exclusivamente pela SELIC.

Subsistindo sucumbência recíproca na proporção de 1/3 em favor dos apelantes, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação para os patronos dos autores, e em 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré (parcela do pedido que fora julgada improcedente), para os patronos dela, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, vedada a compensação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:

Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão presencial do dia 18.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões